Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022791-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (AGRAVADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL C/C REVISIONAL DE CONTRATOS. PRODUTORES RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E MANUTENÇÃO DA POSSE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de prorrogação de dívidas c/c revisão de contratos rurais. Pleiteiam a suspensão da exigibilidade de quatro contratos agrícolas e a manutenção da posse dos maquinários alienados fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais e a manutenção da posse dos bens dados em garantia, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural; e (ii) saber se os contratos firmados com recursos captados no exterior ou oriundos do programa FINAME-BNDES estão submetidos a regime jurídico que inviabilize a aplicação das normas invocadas.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência não pode ser conhecida por este Tribunal em razão da ausência de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Os contratos celebrados com recursos externos não estão, por si, excluídos da disciplina do Manual de Crédito Rural, sendo possível aplicar o item 2.6.4 na hipótese de frustração de safra ou dificuldade de comercialização. 5. O contrato firmado com recursos do programa FINAME-BNDES não teve norma específica de prorrogação indicada pelo agravado, não sendo afastada a incidência das normas gerais do Manual de Crédito Rural. 6. Os agravantes apresentaram laudos técnicos que demonstram perda de safra e comprometimento da capacidade de pagamento, preenchendo, em juízo sumário, os requisitos legais para suspensão das obrigações. 7. O perigo de dano decorre da iminente apreensão dos bens essenciais à produção agrícola em momento crítico do ciclo produtivo, o que justifica a tutela provisória deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos no 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23, manter a posse dos maquinários agrícolas em favor dos agravantes e determinar a baixa das restrições creditícias nos órgãos SPC/SERASA.
Tese de julgamento:

"1. É cabível a suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e a manutenção da posse de bens alienados fiduciariamente quando demonstrada, ainda que em juízo sumário, a frustração de safra e a necessidade de continuidade da atividade produtiva, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. 2. A origem dos recursos (externos ou de programas de fomento) não exclui, por si só, a aplicação da norma de prorrogação de dívidas rurais, salvo demonstração inequívoca de regime jurídico próprio e incompatível.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298. TJMT, AI no 1017263-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025; TJMT, AI no 1005523-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ANTONIO CARLOS BAZANA e POLIANI RENATA DA SILVA
contra o
BANCO JOHN DEERE S.A.,
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos Rurais
(autos n. 1001416-62.2025.8.11.0087).

Os agravantes, produtores rurais, pleiteiam a reforma da decisão para que seja concedida tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade dos contratos firmados com a instituição financeira agravada (operações rurais n° 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23) e a manutenção da posse dos maquinários alienados fiduciariamente.

A decisão agravada reconheceu a natureza rural das operações e o perigo de dano, mas indeferiu o pedido por entender ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito, especialmente quanto ao cumprimento integral dos requisitos para prorrogação previstos no Manual de Crédito Rural.

Em suas razões, os agravantes argumentam que o pedido liminar não visa à prorrogação imediata das operações, mas sim a suspensão temporária de sua exigibilidade até o julgamento final da demanda e que comprovaram, mediante laudos técnicos, as perdas sofridas e a incapacidade de pagamento, preenchendo os requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. Sustentam que estão em período de colheita da safrinha de milho e na iminência do plantio de soja, necessitando dos maquinários para manutenção de suas atividades produtivas e ainda, que a jurisprudência reconhece a possibilidade de manutenção da posse de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente quando indispensáveis para a atividade do produtor rural.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada.

Tutela parcialmente concedida para

suspensão da exigibilidade dos contratos rurais no 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23, firmados entre os agravantes e o agravado, bem como a manutenção da posse dos maquinários alienados fiduciariamente em favor dos agravantes, até o julgamento final da demanda principal (id. 299851883).

Inconformada os agravantes interpuseram embargos de declaração (id. 301066375) informando a decisão foi omissa quanto ao requerimento de baixa das restrições de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e nos cadastros internos do Banco Central (SCR/SICOR). Argumentam que eventuais negativações de contratos ora suspensos impossibilitam o acesso dos produtores ao mercado, obstando sua reinserção em novos ciclos produtivos.

Os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente apenas para determinar a baixa das restrições creditícias em nome dos embargantes apenas junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) decorrentes dos contratos rurais no 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23, cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial – id. 304207854.

Não obstante os agravantes requereram a extensão da dos efeitos da decisão liminar anteriormente concedida para que alcance também o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que indeferido conforme id. 306133861. Da referida decisão foi interposto Agravo Interno (id. 306133861)

O agravado apresentou contraminuta (id. 309029884), alegando, preliminarmente, a incompetência deste Tribunal para processar a demanda, sob o argumento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados, sustentando a necessidade de observância da cláusula de eleição de foro que indicaria a Comarca de Indaiatuba/SP como competente.

No mérito, sustenta-se a ausência de plausibilidade do direito invocado pelos agravados, sob o argumento de que três dos contratos (no 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22) foram firmados com recursos captados no exterior, razão pela qual não se enquadram nas hipóteses de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural; além disso, afirma-se que o contrato no 3326818/23 foi celebrado com recursos oriundos do programa FINAME-BNDES, tratando-se, portanto, de financiamento realizado com recursos de fundos e programas de fomento, sujeitos a normas próprias, às quais não se aplica o disposto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, conforme expressamente previsto no item 2.6.5, alínea “b”, inciso II, do mesmo compêndio normativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se
de
agravo de instrumento
interposto
ANTONIO CARLOS BAZANA
e
POLIANI RENATA DA SILVA

contra o

BANCO JOHN DEERE S.A.,

c
om o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos Rurais (autos n. 1001416-62.2025.8.11.0087).

Da Incompetência

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência deste Tribunal suscitada pelo agravado, que sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados e, por conseguinte, a necessidade de observância da cláusula de eleição de foro que indicaria a Comarca de Indaiatuba/SP como competente.

No caso em tela a execução está lastreada por cédulas de crédito bancária
no 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23
, no qual os litigantes elegeram a comarca de Indaiatuba/SP para dirimir eventuais controvérsias.

Sobre a arguição de incompetência do juízo prolator da decisão agravada ainda não foi suscitada nem decidida na origem, não há como o juízo ad quem conhecer e apreciar tal questão diretamente na fase recursal sob pena de supressão de instância.

Desse modo, assim que o juízo singular se manifestar acerca da competência, a questão poderá ser reavaliada em sede recursal.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de prorrogação dos contratos rurais firmados entre as partes, com fundamento no Manual de Crédito Rural, especificamente no item 2.6.4, que estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

É cediço que o alongamento de dívidas rurais, embora de relevante função social e econômica, encontra-se submetido a regulamentação específica que impõe requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão. A flexibilização contratual judicial depende de prova robusta de eventos extraordinários e imprevisíveis, nos termos da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Alegações genéricas, sem lastro probatório, não se prestam a sustentar a medida. A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "
O direito ao alongamento de dívida rural depende da comprovação, mediante instrução probatória adequada, dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. A ausência de elementos probatórios robustos inviabiliza a concessão da tutela de urgência para prorrogação da dívida ou para suspensão de inscrição em cadastros de inadimplência
." (N.U 1005523-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2-6-4). SÚMULA N. 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. IIV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender execução e negativação em operações de crédito rural quando demonstrados os requisitos do MCR 2-6-4, configurando-se direito subjetivo do devedor rural ao alongamento da dívida
.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Manual de Crédito Rural, item 2-6-4. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1012293-65.2024.8.11.0000. (N.U 1017263-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025 – grifo nosso)

O agravado sustenta que o referido dispositivo não se aplica aos contratos em discussão, sob o fundamento de que três deles (no 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22) foram celebrados com recursos captados no exterior, e, portanto, não se enquadram nas regras previstas; além disso, argumenta que o contrato no 3326818/23 foi firmado com recursos do programa FINAME-BNDES, caracterizando financiamento realizado com recursos de fundos e programas de fomento, os quais estão submetidos a normas específicas, conforme dispõe o item 2.6.5, alínea "b", inciso II, do Manual de Crédito Rural.

Quanto ao primeiro argumento, relativo aos contratos celebrados com recursos captados no exterior, é necessário analisar se tal circunstância, por si só, afasta a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural.

Os argumentos apresentados conduzem à conclusão de que o alongamento da dívida é possível, tendo em vista que os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural – que afugentariam a prorrogação – não são aplicáveis na hipótese, por se tratar de financiamento com recursos de fundos e programa de fomento, obtido via recursos do FINAME e, portanto, sujeito às normas/diretrizes próprias.

Assim, não há fundamento normativo para afastar a aplicação do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural aos contratos no 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22 pelo simples fato de terem sido celebrados com recursos captados no exterior.

Quanto ao segundo argumento, relativo ao contrato no 3326818/23, celebrado com recursos do programa FINAME-BNDES, a questão demanda análise mais detida.

Contudo, é necessário analisar se o programa BNDES CRÉDITO RURAL possui normas próprias que regulamentem a prorrogação de dívidas em situações de dificuldade temporária do mutuário, como previsto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

O agravado não demonstrou a existência de normas específicas do programa BNDES CRÉDITO RURAL que tratem da prorrogação de dívidas em situações de dificuldade temporária do mutuário. Limitou-se a afirmar genericamente que os financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento estão sujeitos a normas próprias, sem indicar quais seriam essas normas e como elas disciplinariam a situação em análise.

Ademais, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".
Tal enunciado não faz distinção quanto à origem dos recursos utilizados no financiamento, reconhecendo o direito do devedor ao alongamento da dívida sempre que preenchidos os requisitos legais.

No caso em análise, os agravantes apresentaram documentação que, em análise preliminar, indica o preenchimento dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural para a prorrogação das dívidas, notadamente os laudos técnicos que demonstram as perdas sofridas e a incapacidade de pagamento (Laudo de Perda -id. 193802528 e Laudo de Capacidade de Pagamento - Id. 193802525 do processo originário).

Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, entendo que há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito dos agravantes à prorrogação das dívidas, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da possibilidade de retomada dos maquinários agrícolas alienados fiduciariamente, o que comprometeria a continuidade das atividades produtivas dos agravantes, especialmente considerando o período de colheita da safrinha de milho e a proximidade do plantio de soja, conforme destacado na decisão agravada.

Ressalto que a medida ora deferida tem caráter provisório e não implica no reconhecimento definitivo do direito à prorrogação das dívidas, questão que será analisada com maior profundidade após a instrução processual na ação principal.

A concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos contratos e manutenção da posse dos maquinários representa a solução mais adequada para a preservação do equilíbrio entre os interesses das partes. De um lado, preserva-se a continuidade da atividade produtiva dos agravantes, evitando-se danos irreparáveis. De outro, não se prejudica definitivamente o direito do credor, que permanece resguardado pela garantia fiduciária e pela continuidade da discussão no processo principal.

A medida cautelar não importa em prejuízo definitivo ao agravado, mas apenas na postergação do exercício de seu direito até o julgamento final da demanda, quando se definirá, com maior amplitude de cognição, a procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

No que tange ao pedido de baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), tal providência decorre de forma lógica e necessária da suspensão da exigibilidade dos contratos, sendo indevida a manutenção de anotações restritivas decorrentes de débitos cuja cobrança se encontra suspensa por decisão judicial.

Já quanto à extensão dos efeitos da decisão liminar aos cadastros do Banco Central (SCR/SICOR), a matéria já foi objeto de apreciação anterior (id. 306133861), e sua negativa ensejou a interposição de agravo interno, o qual resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos rurais no 2840953/22, 3016581/22, 3206939/23 e 3326818/23, firmados entre os agravantes e o agravado, bem como a manutenção da posse dos maquinários alienados fiduciariamente em favor dos agravantes e a baixa das restrições creditícias em nome dos agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) decorrentes dos contratos cuja exigibilidade foi suspensa, até o julgamento final da demanda principal.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025